Tribunal: TJDFT
Processo: 0702537-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0702537-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE GONCALVES FERREIRA AGRAVADO: YOLANDA SILVANO DE SOUSA, KISLEU GONCALVES FERREIRA, ISMAEL DE SOUSA FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ALINE GONÇALVES FERREIRA contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho que, nos autos do Inventário, Feito no 0709511-59.2021.8.07.0006, manejado pelo ESPÓLIO DE CHIRLEU FERREIRA, rejeitou a impugnação apresentada pela herdeira, ora Agravante. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Decisão de saneamento e de organização do processo. Trata-se de ação de inventário ajuizada por Yolanda Silvano de Sousa Ferreira e outros para a partilha dos bens deixados por Chirleu Ferreira, falecido em 30/3/2021 (ID 100914791), que deixou cônjuge supérstite e descendentes: 1) Yolanda Silvano de Sousa Ferreira (cônjuge supérstite - regime da comunhão parcial de bens – ID 100914794, 100920196 e 103009723); 2) Ismael de Sousa Ferreira (filho – ID 100920219 e 100920222); 3) Kisleu Gonçalves Ferreira (filho – ID 100920199 e 100920203); 4) Aline Gonçalves Ferreira (filha – ID 100920226, 103582404 e 105697120). Os bens que compõem o espólio são: 1) os direitos e obrigações incidentes sobre o imóvel situado na Vila Basevi AR 03, lote 15, Sobradinho - DF (ID 100920236); 2) veículo Toyota/RAV4, 2003/2003, placa JGT 2200 (ID 100922348); 3) saldo em conta judicial, no valor de R$ 172,37 (ID 102078741 e documento anexo); 4) firma individual (CNPJ 25.112.536/0001-20 – ID 100922361). Situação fiscal (exceto o ITCD): 1) Distrito Federal: regular (ID 100914793 – pg. 6, 100922351 e 104450985); 2) União: regular (ID 100914793 – pg. 7 E 100922373). O imposto sobre transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos (ITCD) não foi recolhido. Não há pedido de lançamento ou de reconhecimento de isenção (ID 04450982). Certidão negativa de testamento no ID 100914792. Impugnação da herdeira Aline no ID 105574146. Vieram os autos conclusos. Decido. Rejeito a impugnação de ID 105574146. Fundamento. Primeiro, a herdeira impugnante não trouxe qualquer documento que ateste a titularidade ou posse do espólio sobre o imóvel situado na Vila Basevi AR 03, lote 21, Sobradinho – DF. Como afirmado pela inventariante no ID 100914786 – pg. 4, o referido imóvel está em nome da irmã do de cujus e foi parcialmente transacionado verbalmente. Nesse caso, compete aos herdeiros, inicialmente, regularizar a posse e, posteriormente, se o caso, ajuizar a respectiva ação de sobrepartilha. Segundo, referentemente aos valores bancários deixados pelo de cujus, a herdeira impugnante não trouxe qualquer elemento apto a desconstituir a presunção que o documento de ID 102078741 traduz. Tampouco indícios de que a inventariante levantou valores após a abertura da sucessão. Por fim, quanto às dívidas da firma individual, é certo que a partilha ocorrerá sobre bens e dívidas atreladas à firma e o balanço requerido mostra-se inviável, dada a inexistência de escrituração regular, como contido na decisão de ID 103234470. No mais, indefiro a venda antecipada do veículo Toyota/RAV4, porquanto se trata de veículo sem condições de tráfego, em estado de conservação bastante precário (ID 108645713) cuja alienação implicará atraso na conclusão do inventário. Remetam-se os autos à Partidoria Judicial para elaboração do esboço de partilha. Como não houve o pagamento das dívidas de ID 100914786 – pg. 5 pelos herdeiros, com recursos particulares, tampouco habilitação dos credores interessados no inventário, não devem ser previstas no esboço. Com o esboço, intimem-se as partes para eventual impugnação, no prazo comum de dez dias. Por fim, se o caso, venham os autos conclusos para sentença. Sobradinho - DF, 2 de dezembro de 2021.” (Num. 108842788 do Feito originário) Diz a Agravante que apresentou no Feito originário “impugnação pleiteando a inclusão de bem imóvel deixado pelo de cujos, indeferido sob o fundamento de que não haveria prova de titularidade do mesmo, em síntese” (Num. 32249173 - Pág. 1). Acrescenta a Recorrente que “na impugnação indeferida também se trouxe o entendimento de que necessária à apresentação de balanço da empresa do de cujos, uma vez que existentes o ferramental por ele utilizado e sequer mencionado nas primeiras declarações, no mínimo de diligências no sentido de verificar tais objetos. Some-se por derradeiro a apresentação de documentos cuja intenção foi comprovar dívidas, mas os quais não possuem condições de prova de dívida, se tratando obviamente de tentativa de diminuir o valor referente a quota parte da agravante.” (Num. 32249173 - Pág. 2). Quanto ao imóvel sem registro, assevera a Agravante que o “artigo 1.206 do Código Civil diz que a posse entre os herdeiros deve acontecer desde que demonstrem algum valor econômico e também o tempo de posse. Significa que os herdeiros terão posse da mesma forma que o falecido possuía, entenda receberão a posse, não a propriedade. Como dito, o de cujos tinha ali funcionando sua oficina mecânica, possuindo sua parte do dito terreno” (Num. 32249173 - Pág. 2). Argumenta que a inexistência de registro não é óbice à realização do inventário, já que a regularização do bem pode ser efetivada no curso do Feito, de modo que é direito da Agravante a respectiva quota parte na posse do imóvel em questão. Assim, entende a Recorrente que a decisão agravada deve ser reforma “para que se determine a inclusão do localizado na Vila Basevi FB AR 03 Lote 21, Sobradinho, Distrito Federal, CEP 73000-000, inclusive a suspensão do feito para procedimentos a fim de regularização deste, sob pena de ferida ao disposto no inciso XXXV do art. 5o da Constituição.” (Num. 32249173 - Pág. 3). Diz, ainda, que a decisão fustigada impõe prejuízo ao quinhão da Recorrente com o “indeferimento de medidas a fim de discriminar as ferramentas, máquinas e outros objetos pertencentes a oficina do de cujos, de igual forma, a invalidade completa dos documentos jungidos as declarações na intenção de descontos do valor das dívidas” (Num. 32249173 - Pág. 3). Por fim, invoca o art. 1.995 do Código Civil e afirma que “a sonegação de bens e ou valores é a ocultação dolosa de bens da herança com o objetivo de fraudar a partilha e a demonstração inequívoca de que o comportamento do herdeiro foi inspirado pela fraude, pela determinação consciente de subtrair da partilha bem que sabe pertencer ao espólio.” (Num. 32249173 - Pág. 3). Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento para: “- a inclusão do imóvel ao inventário sito na Vila Basevi, FP AR 03, lote 21, Sobradinho – Distrito Federal, Cep: 73.000-000, inclusive de procedimento para sua regularização, ou ainda, o pagamento do valor referente a quota parte da agravante ao final da ação; - seja determinada inspeção no local da oficina para apuração de pertences e respectiva avaliação, ao final a inclusão destes aos bens inventariados; - ainda sejam desconsiderados os valores alegados como divida, haja vista a inexistência da comprovação cabal destas e a ausência de tentativa de habilitação de terceiros;” (Num. 32249173 - Pág. 4). Sem preparo, uma vez que a Agravante litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça (Num. 106128836 do Feito originário). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho que, nos autos do Inventário, Feito no 0709511-59.2021.8.07.0006, rejeitou a impugnação apresentada pela herdeira, ora Agravante. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, tendo em vista o juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito da Agravante. Quanto ao requisito da urgência, a Agravante não teceu qualquer consideração em suas razões de recurso. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, a referida argumentação não demonstra o preenchimento da exigência legal consistente no perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo. Assim, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito da Agravante, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no art. 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 01 de fevereiro de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador